Tribunal: STF
Processo: RE 1328142
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, O, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE. ABANDONO DE CARGO. CONTROVÉRSIA SOBRE A GRAVIDADE DA CONDUTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, James Martins Pereira Barros. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 14, § 9º, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao artigo 14, § 9º, da Lei Maior.
    Com efeito, ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “A razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional”. 
    Consignou, na mesma linha, que “O direito político passivo (ius honorum) é possível de ser restringido pela lei, nas hipóteses que, in casu, não podem ser consideradas arbitrárias, porquanto se adequam à exigência constitucional da razoabilidade, revelando elevadíssima carga de reprovabilidade social, sob os enfoques da violação à moralidade ou denotativos de improbidade, de abuso de poder econômico ou de poder político”.
    Asseverou, ainda, que o princípio da proporcionalidade resta prestigiado pela Lei Complementar nº 135/10, que não fere o núcleo essencial dos direitos políticos, na medida em que estabelece restrições temporárias aos direitos políticos passivos, sem prejuízo das situações políticas ativas. 
    Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “j”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q” do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/10.
    Noutro giro, ao julgamento do agravo interno, a Corte Eleitoral com fundamento na legislação de regência (Lei 9.504/1997 e LC 64/90), manteve a decisão do Relator que considerou caracterizada a subsunção da situação do requerente – “demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de emprego” –, à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, “o”, da Lei Complementar 64/90, verbis:
    “Na hipótese, o recorrente foi demitido do serviço público por meio de processo administrativo disciplinar instaurado em virtude de abandono de emprego. 
    Houvesse espaço para contemporizar a objetiva hipótese de inelegibilidade estabelecida no art. 1º, I, ‘o’, da LC 64/90 a partir da conduta do demitido, e não me parece haver, no caso específico não se poderia ignorar que o abandono de cargo público é algo de gravidade tal que, por si, configura crime contra a administração, capitulado no art. 323, caput, do Código Penal, implicando afronta inequívoca aos princípios e valores da administração pública. 
    Assim, a consideração objetiva do art. 1º I, "o", da LC 64/90, sem perquirição da causa da demissão, já consagrada na mencionada jurisprudência do TSE, é nada além do que efetivamente consagrar o alcance que pretendeu dar o legislador a fato por si de gravidade que justifica o alijamento temporário da capacidade eleitoral passiva. 
    Doutra parte, o Agravante noticia fato superveniente consistente na decisão de 20/1/2021 na qual anulado, com efeitos ex tunc, o PAD 12/2017, que lastreou sua demissão, e sua reintegração ao cargo de professor do município em 21/1/2021 (ID 97985738).
    Não obstante, o art. 11, § 10, da Lei 9.504/1997 dispõe que “as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”. 
    Nos termos da jurisprudência do TSE, a data da diplomação é o termo final para se conhecer de alteração fática ou jurídica superveniente ao registro de candidatura que afaste a inelegibilidade - REspe 0600758-53.2020 (Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, PSESS em 18/12/2020). 
    Para as Eleições 2020, o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação é 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020. Nesse contexto, o fato superveniente noticiado é incapaz de alterar o indeferimento do registro de candidatura do candidato” (fls. 43-4, vol. 22). 
    Nesse contexto, compreensão diversa do entendimento firmado na origem demandaria a interpretação da Lei Complementar 64/90, o que encontra óbice na firme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1161784 AgR, Rel. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.12.2018)
    No que diz coma a alegação de posterior insubsistência da causa de inelegibilidade diante da anulação do procedimento administrativo disciplinar que resultou na demissão do recorrente, firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadmissibilidade arguição de fato superveniente em sede de recurso extraordinário. Colho precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. FALECIMENTO DO EX-PREFEITO NO CURSO DO PROCESSO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUCESSORES. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DAS SANÇÕES AOS HERDEIROS. ART. 8º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. TEMAS 339 E 660 DA RG. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO, DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DE ATOS DE IMPROBILIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO TEMA 576 DA RG. [...] 5. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1227415 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 21.5.2021)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE ASSENTADA PELA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. […] 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1074671 ED-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 11-03-2019)
    De qualquer sorte, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a diplomação finaliza o processo eleitoral e o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato, nos termos da Lei das Eleições, é o último dia de prazo para a diplomação do eleito. Nesse sentido o RE 630.147, Rel. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 05.12.2011, de cujo voto do relator colho:
    “[...]
    Extrai-se de singela leitura da ementa da ADIn n. 3345 que este Supremo Tribunal não apenas reforçou as vinculações finalísticas do art. 16 da Constituição, como consagrou a definição, até então apenas conceito doutrinário, do que seja processo eleitoral, pelo menos para os específicos fins de incidência do princípio da anterioridade eleitoral no controle de constitucionalidade das leis e atos normativos. 
    A teor do que decidido na ADIn n. 3345, portanto, não deveria restar dúvida relevante quanto à questão referente ao lapso temporal no qual se compreende o processo eleitoral, resguardado de alterações casuísticas pelo art. 16 da Constituição. Ele tem início na fase das convenções partidárias para a escolha das candidaturas (fase pré-eleitoral), atravessa a campanha e as eleições propriamente ditas, concluindo-se com a diplomação dos candidatos eleitos e de seus suplentes (fase pós-eleitoral). Esse elemento' objetivo de interpretação afigura-se decisivo para o deslinde da atual controvérsia”. 
    No caso dos autos, consoante se extrai dos fundamentos do decisum proferido na origem, para “as Eleições 2020, o último dia fixado no Calendário Eleitoral para a diplomação é 18/12/2020, conforme o art. 1º, V, da EC 107/2020”. Nesse caminho, a anulação, em 20.01.2021, do PAD 12/2017, por se tratar de fato superveniente à diplomação e, consequentemente, ao termo final do processo eleitoral, revela-se incapaz de alterar a situação do registro de candidatura do requerente.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora